Tribunal: TJPA
Processo: 0002364-38.2020.8.14.0111
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002364-38.2020.8.14.0111

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ISMAEL CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE
NÃO HOMOLOGADA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, ESPECIALMENTE POR FALTA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ATOS DE TRAFICÂNCIA, SEM COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ONDE FOI ENCONTRADA A DROGA EM DEPÓSITO PERTENCESSE AO INDICIADO OU DE SER ELE DONO DO ENTORPECENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, AINDA SEM ECO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS – PROCESSO EM FASE DE INVESTIGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da Promotora de Justiça, Dra. Monique Nathyane Ribeiro Coelho, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que, convencido de não existir, até aquele momento, elementos que indicassem atos de traficância, tampouco comprovassem pertencer ao suspeito o imóvel onde a substância entorpecente foi encontrada ou ser ele dono da mesma, não homologou o auto de flagrante e, em consequência, relaxou a prisão de ISMAEL CARDOSO DA SILVA, regularmente qualificado nos autos, ao tempo em que determinou sua imediata soltura, servindo a decisão como ALVARÁ, com respaldo no art. 5º, LXV, da Constituição da República. (Num. 5181849 - Págs. 1 a 6).

O Inquérito Policial em andamento investiga o provável envolvimento do recorrido em eventual crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Inconformado com a decisão, o
dominus litis
recorreu alegando, em síntese, que o suspeito teria sido preso em flagrante no imóvel em que morava e onde foi encontrada a substância entorpecente, segundo os policiais que efetuaram a prisão, havendo conteúdo probatório válido e suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito.

Refere a validade dos depoimentos dos policiais que gozam de presunção de veracidade.

Por fim, pede o provimento do recurso para a reforma da decisão guerreada, com a consequente homologação da prisão em flagrante e decretação da prisão preventiva do recorrido. (Num. 5181851 - Págs. 1 a 14).

Contrarrazões - Num. 5181854 - Págs. 1 a 9 - refutam as razões do recorrente, alegando que o imóvel onde os policiais alegam terem encontrado a droga em depósito não é a casa do indiciado, estando demonstrado nos autos o seu comprovante de residência

e, qualquer dúvida, impõe-se o princípio
in dubio pro reo,
alegando ser o acusado usuário de maconha, que a adquire para o seu consumo
.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão hostilizada.

O d. Juízo recorrido mantém a decisão por seus próprios fundamentados. (Num. 5181856 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso ministerial. (Num. 5428595).

É o Relatório.

Sem revisão – art. 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Relatados os autos, não vislumbro razão ao recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que contrariado com o relaxamento de prisão do nacional ISMAEL CARDOSO DA SILVA, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

Observo pelo auto de prisão em flagrante o depoimento do policial militar condutor CARLOS ALBERTO DAS NEVES COIMBRA, cujas palavras idênticas são repetidas pelos outros policiais militares MAGNO CONCEIÇÃO XAVIER e JOSÉ ARTIMATÉIA LIMA DAMASCENO - Num. 5181845 - Págs. 4 a 7 – quando relatam, em tese, o ocorrido; porém, não é isso que causa estranheza, mas sim estarem as referidas declarações isoladas nos autos.

Sabe-se que há circunstâncias e elementos de prova que podem enfraquecer os depoimentos dos policiais militares, por isso não são absolutos; no caso, tais declarações, não encontraram respaldo nas demais circunstâncias apuradas no inquérito policial que sustentasse uma motivação para o decreto preventivo.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06).
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.

RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO POR
TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA.
INCERTEZA, ENTRETANTO, NO TOCANTE À AUTORIA. INCONSISTÊNCIAS VERIFICADAS NO CONTEXTO PROBATÓRIO AMEALHADO. EXÍGUA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA SOMADA A DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS ACERCA DA MERCANCIA PRATICADA PELO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO (ART. 156, CAPUT, DO CPP). FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECLAMO. (...) (TJSC, Apelação Criminal n. 0030884-75.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 14-11-2019). Grifado.

Os policiais militares supracitados declararam que no dia 31.08.2020, por volta das 11:04h, após receberem várias denúncias de que na Rua João Honório Costa, Bairro Beira Rio, naquele município de Ipixuna do Pará, estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes em uma casa, por isso intensificaram as rondas no local.

Assim, a guarnição verificou, em atitude suspeita, em frente a uma residência, um indivíduo identificado, posteriormente, como ISMAEL CARDOSO DA SILVA.

Após a abordagem, segundo os policiais militares, ISMAEL teria informado que morava na residência ao norte citada e franqueou a entrada dos Policiais no domicílio, em cujo interior foram encontrados: 19 (dezenove) trouxas de substância com aparência de cocaína; 21 (vinte e um) papelotes de substância semelhante a crack e 76 (setenta e seis) gramas de erva seca análoga a maconha.

Convenhamos, para esta situação, o inusitado seria a atitude de ISMAEL, se acaso a residência fosse mesmo dele; de indicar a casa no bairro e franquear a entrada para os policiais encontrarem a droga. Será (?). Os depoimentos dos policiais me parecem frágeis.

No entanto, o acusado, perante a autoridade policial, em seu interrogatório, sem titubear, declarou que era usuário de drogas e não morava naquela residência e, inclusive deu o nome do morador daquela casa conhecido pela alcunha de “Bidi”.

Em relação aos termos do interrogatório do indiciado, adoto escólio do judicioso parecer do
Parquet
quando analisa o caso:

“
Durante interrogatório em fase inquisitorial (ID: 5181845), corroborado pela oitiva na audiência de custódia (gravada em mídia, ID: 5181862 a 5181868), o recorrido aduz que se deslocou até a casa de “Bidi” para comprar maconha, substância da qual faz uso, e enquanto ainda estava na rua fora abordado por uma guarnição da Polícia Militar que o questionou se era usuário, respondendo afirmativamente; que apontou aos policiais a residência onde era comercializado o entorpecente, momento que avistou que as pessoas ali presentes se evadiram; que fora encontrado material entorpecente na referida casa; que foi encaminhado à Delegacia; que mora com o pai em endereço diverso.

É cediço que a custódia cautelar é uma medida extrema que só deve ser decretada em casos excepcionais – vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva –, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do art. 312 do CPP.

Desta feita, ausentes neste momento indícios mínimos de que o ora recorrido estava praticando qualquer núcleo do tipo definido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, incabível a decretação da prisão preventiva. Contudo, nada impede, que após averiguação pormenorizada por meio de investigações, seja representada ou requerida
. (...)”. Sic. Num. 5428595 - Pág. 3.

Em princípio, as declarações do indiciado encontram eco nos autos, vez que o entorpecente foi encontrado em uma casa na Rua João Honório Costa, Bairro Beira Rio, que o acusado diz ser do morador “Bidi” e onde compra maconha; ao mesmo tempo informa que, mora no endereço na rua Magalhães Barata, n° 928, bairro Vila Nova, Centro/Ipixuna do Pará.

Da consulta no PRODEPA (Processamento de Dados do Pará) juntada, verifica-se o registro do endereço do suspeito que confere com o que ele declarou nos autos - Num. 5181845 - Pág. 17 - bem como, o comprovante de residência em nome de sua mãe Tereza de Jesus da Silva Cardoso - Num. 5181850 - Pág. 11, reafirmando o mesmo endereço.

O processo está em fase de investigação e, por ocasião de uma instrução criminal, será viável apurar quem mora na residência onde foi encontrada a substância entorpecente, porque é quem estaria guardando em depósito, caracterizando um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006, acusação feita ao recorrido sem suporte algum que assegure a necessidade de prisão preventiva.

Com relação ao confessado pelo indiciado de ser usuário de drogas, igualmente, procede, tendo em vista os indícios da verossimilhança de sua alegação, quando se verifica na Certidão de Antecedentes Criminais que, além desse processo, verificam-se outros dois capitulados no artigo 28 da Lei Antidrogas – Consumo pessoal de drogas, demonstrando ser consumidor de maconha.

A prisão preventiva é uma medida extrema e não se há de decretar por frágeis hipóteses. Por analogia o precedente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME.

INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL PELO TRIBUNAL
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I -
A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II -
A gravidade abstrata do delito não autoriza a decretação ou a manutenção da prisão cautelar imposta.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n. 278.766/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 26/8/2014; RHC n. 39.351/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014; RHC n. 47.457/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 1º/9/2014; HC n. 275.352/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/9/2014, v.g (Precedentes). III - É cediço na jurisprudência pátria que o tribunal não pode inovar nos fundamentos que deram ensejo à decretação da prisão de natureza cautelar, cabendo apenas à Corte concordar ou discordar do que nele disposto (Precedentes) IV - O Tribunal
a quo
, à toda evidência, buscou, com sua decisão, complementar os fundamentos que não estão presentes no decreto prisional, inserindo argumentos, tais como a possibilidade de reiteração criminosa e a incerteza quanto à vinculação da paciente com o distrito da culpa, certamente por vislumbrar a carência da decisão proferida pela magistrada de piso. Agravo Regimental conhecido e provido.
Habeas corpus
concedido de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC 295.799/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer do
Parquet
, nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de,

Belém, 05/08/2021